Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719459-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE AMADA ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA e outra em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, Dr. Mario José de Assis Pegado, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 71908427), afirmam que “a Agravada violou cláusulas contratuais essenciais ao deixar de enviar os boletos de cobrança e, posteriormente, promover a consolidação da propriedade sem atender aos requisitos legais exigidos pela Lei no 9.514/97.” Sustentam a ocorrência de prescrição, “devendo o prazo ser contado a partir de 2017, quando celebrado o contrato de compra e venda. Neste cenário, qualquer cobrança judicial deveria ter sido proposta até 2023, salvo interrupções válidas, o que não ocorreu.” Tecem considerações sobre a nulidade da execução promovida pela agravada, eis que “não observa o rito especial previsto no art. 26 da Lei no 9.514/97, que exige notificação pessoal do devedor, e subsequente consolidação da propriedade em caso de inadimplemento.” Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “reconhecer a irregularidade da execução promovida e a nulidade da consolidação da propriedade por descumprimento do rito da Lei 9.514/97 e a extinção imediata da execução; que seja reconhecida a prescrição das parcelas indicadas no processo de execução.” Requerem a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Preliminarmente, face a petição de ID 72497256 e documentos que a acompanham, concedo aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para apreciação do presente recurso. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, senão vejamos. Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão impugnada: “Ademais, passo a apreciar a impugnação a penhora apresentada pela parte executada (ID. 230754154), na qual requereu a gratuidade da justiça e alegou: a impenhorabilidade do bem por ser bem de família, excesso à execução e prescrição. Conforme disposto no artigo 1o da Lei n.o 8.009/1990, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Ademais, prevê o artigo 3o, inciso II deste mesmo diploma normativo que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato”. Assim, da exegese do artigo supracitado, bem como do teor do parágrafo primeiro do artigo 833 do CPC, fica evidente que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece na hipótese de execução decorrente de dívida contraída para a aquisição, construção ou reforma do imóvel, objeto da constrição. Nesse sentido, não merece prosperar a alegação de impenhorabilidade do bem. Ademais, INDEFIRO a alegação de excesso de execução visto que os executados deixaram de instruir a referida alegação com planilha dos cálculos que entendem devidos. Também não merece prosperar a alegação de prescrição da execução. Isso porque, o prazo prescricional começa a ser contado a partir da última parcela de pagamento. Assim, considerando que a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia foi celebrada em janeiro de 2018 (ID. 194496788), cujo pagamento foi estabelecido em 85 parcelas, verifica-se que não houve o decurso do prazo prescricional na data do ajuizamento da presente ação de execução (abril/2024). Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID. 230754154.” Quanto à tese de nulidade da execução suscitada pela executada agravante, por não ter sido a matéria submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGADA NULIDADE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A agravante também alega nulidade dos contratos que subsidiaram a decisão agravada. 2.1. Esse tópico do recurso também não deve ser conhecido. 2.2. A decisão agravada foi proferida em 05/11/2024 e, em 05/12/2024, o agravante apresentou contestação nos autos de origem, pela qual também alegou nulidade dos contratos. 2.3. A contestação ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, e a apreciação da mesma tese nesta sede recursal configura supressão de instância. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2003493, 0752079-06.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. DECOTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.184/2013. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DECOTADA. (...) 3. Os temas não submetidos ao exame do Juízo originário – na hipótese, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução – caracterizam inovação e não podem ser conhecidos na Instância recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1996951, 0746193-26.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) No que concerne à alegada prescrição, o caso em exame cuida de obrigação de trato sucessivo, mediante pactuação do pagamento de parcelas mensais. Desse modo, não há falar no reconhecimento de prescrição das parcelas isoladamente. O tema se encontra pacificado no sentido de que, nos contratos de prestações continuadas, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela. A propósito, confiram-se os julgados proferidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por essa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). [...] 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (grifo nosso) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.CONTRATOS DE MÚTUO. CRÉDITO PESSOAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Em se tratando de cobrança de dívida advinda da concessão de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, o termo inaugural do prazo prescricional corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela devida, sendo certo que o vencimento antecipado não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição. 3. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1747140, 07382303220228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. QUESTÃO NÃO AFETADA AO RITO DE RECURSOS REPETITIVOS. VALIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o "termo inicial do prazo prescricional, na hipótese de ação na qual o mutuário associado pretende rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal firmado com entidade de previdência privada fechada", o que afasta a hipótese de nulidade da sentença. 3. A prescrição é matéria de ordem pública, razão pela pode ser alegada a qualquer tempo e conhecida até mesmo de ofício. E por força do efeito translativo dos recursos, é alçado o seu conhecimento pelo Tribunal, ainda que a parte não tenha alegado ou o juízo decidido (art. 193, Código Civil e artigos 487, inciso II e 1.013 do Código de Processo Civil). Não bastasse, a parte provocou a instância ad quem em seu recurso e para que fosse definido o tempo inicial como a data da assinatura do contrato. 4. Conforme orientação jurisprudencial do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional nas obrigações com prestações periódicas - mútuo bancário - é o dia seguinte do vencimento da última parcela. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1711148, 07057292520228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INALTERABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I - O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data do vencimento final contratualmente estabelecido. Precedentes. [...] V - Rejeitada a prejudicial. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1272435, 07035375620178070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Infere-se, portanto, que o termo inicial da prescrição do débito constante em escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária é a data de vencimento da última parcela. Nesse contexto, diversamente da tese aventada pela execuada agravante, a verificação da prescrição do débito constante no título não deve considerar o vencimento de cada parcela continuada e sucessiva, mas sim o termo final da última parcela, concretizado na data de vencimento do contrato posto "sub judice" (ID 194496788). Constata-se que a primeira parcela das 85 (oitenta e cinco) previstas estampadas no instrumento contratual data de 25/05/2018, ao tempo que a execução foi ajuizada em abril/2024. Assim, não ocorreu a prescrição quinquenal, como defende a parte executada agravante. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de junho de 2026. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator